Tribunal: STF
Processo: RHC 110773
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA. 1. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 2. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA, EM RAZÃO DA IMPETRAÇÃO APENAS DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. 3. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS RIGOROSO.



    1. Pedido do presente recurso restrito à fixação do regime prisional aberto para o início do cumprimento da pena imposta ao Recorrente. Matéria não examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, que se restringiu a assentar a impossibilidade de utilização do habeas corpus em substituição dos recursos cabíveis. Impossibilidade de conhecimento deste recurso, sob pena de contrariedade à repartição constitucional de competências e indevida supressão de instância. Precedentes.



    2. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.



    3. Possibilidade de fixação de regime prisional mais rigoroso do que aquele previsto no art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal quando as circunstâncias judiciais são desfavoráveis. Precedentes.



    4. Recurso ao qual se nega provimento.